Tribunal: TJES
Processo: 0001909-64.2017.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0001909-64.2017.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: S/A - A GAZETA
APELADO: SILVESTRE RIBEIRO DE SOUZA NETTO
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

-
Desª. Substª. ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO, INFORMAÇÃO E IMPRENSA. DEVER DE VERACIDADE, PERTINÊNCIA E CUIDADO. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA
COM MANCHETE DE FEIÇÃO SENSACIONALISTA E CONOTAÇÃO PEJORATIVA. INDUÇÃO DO LEITOR A ERRO. APELO NEGATIVO E DEPRECIATIVO À IMAGEM DO AUTOR.
HONRA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA VIOLADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I. Preliminar de Nulidade de Sentença
Extra Petita

I.I.
“
Consoante os arts. 141 e 492 do CPC/2015, o vício de julgamento extra petita não se vislumbra na hipótese em que o juízo a quo, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos, procede à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu. Assim, o julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados pela parte contrária, sendo-lhe permitido proceder à interpretação lógico-sistemática da peça
” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.127.923/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022).

I.II.
No caso em apreço, por meio de simples cotejo dos fatos elencados na Petição Inicial e dos fundamentos que alicerçam a Sentença recorrida, infere-se que o Magistrado de Primeiro julgou a demanda nos limites definidos pelo Recorrido, valorando, inclusive, à luz do que disposto na naquela peça inaugural, os elementos ensejadores do dever de indenizar

I.III. Preliminar rejeitada.

II. Mérito

II.I.
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 consagra a liberdade de manifestação do pensamento, bem como garante a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.

II.II.
Por outro lado, não se pode olvidar que o direito à liberdade de informação e manifestação do pensamento não se reveste de caráter absoluto, devendo ser conjugado com os demais direitos e garantias fundamentais e individuais também protegidos constitucionalmente, sobretudo o direito à imagem, inviolabilidade da honra e dignidade da pessoa humana, cuja violação poderá ensejar reparação por dano moral.

II.III.
O Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que
“O exercício regular do direito de crítica, que configura direta emanação da liberdade constitucional de manifestação do pensamento, ainda que exteriorizado em entrevista jornalística, não importando o conteúdo ácido das opiniões nela externadas, não se reduz à dimensão do abuso da liberdade de expressão, qualificando-se, ao contrário, como verdadeira excludente anímica, que atua, em tal contexto, como fator de descaracterização do intuito doloso de ofender”
(STF, AI 675276 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/06/2010, DJe-071 DIVULG 13-04-2011 PUBLIC 14-04-2011 EMENT VOL-02503-02 PP-00299).

II.IV.
A Suprema Corte também já assentou que
“as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras”
(STF, ADPF 130, Relator(a): CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2009, DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-01 PP-00001 RTJ VOL-00213-01 PP-00020).

II.V.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que
“a atividade da imprensa deve pautar-se em três pilares, quais sejam: (i) dever de veracidade, (ii) dever de pertinência e (iii) dever geral de cuidado. Se esses deveres não forem observados e disso resultar ofensa a direito da personalidade da pessoa objeto da comunicação, surgirá para o ofendido o direito de ser reparado”
(STJ - AgInt no REsp 1912545/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

II.
VI.

In casu
, extrai-se do conjunto fático-probatório que a matéria jornalística, veiculada tanto em meio impresso, quanto no sítio eletrônico da Recorrente, realmente ultrapassou os limites estabelecidos pela Constituição Federal, atingindo efetivamente à imagem e à honra do Recorrido.

II.
VII.
A propósito da reportagem divulgada no Jornal A Gazeta, a respectiva manchete contém o seguinte teor: “
CAIXA PRETA DOS SINDICATOS – PODER SEM LIMITES – LEVANTAMENTO MOSTRA QUE LÍDERES SINDICAIS ESTÃO NO COMANDO HÁ QUASE 30 ANOS
”. Ao lado contém a foto do Recorrido, com referência expressa ao seu nome e, ainda, com a seguinte frase que foi dita por ele: “
Sou quase um Fidel Castro do sindicato. Já até tentei sair da presidência, mas os trabalhadores me pedem para ficar
”.

II.VIII.
Na espécie, ainda que o conteúdo integral da reportagem não impute eventual conduta reprovável ao Recorrente, infere-se que a referida manchete, de nítida feição sensacionalista, ostenta notória conotação pejorativa, induzindo claramente o leitor a erro,

até porque a ideia de “
caixa preta
” encontra-se invariavelmente atrelada à percepção de que houve a prática de algo obscuro e errado, feito às escondidas de forma a ludibriar outrem, gerando inequívoco apelo negativo e depreciativo à imagem do Recorrido por estar atrelada aos aludidos dizeres.

II.IX.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem mantido a imposição do dever de indenizar em virtude da publicação de manchete de caráter depreciativo, assentando, inclusive, a desnecessidade de apreciação do inteiro conteúdo da matéria (
ex vi
STJ – REsp 1.461.352/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 24/03/2015).

II.X.
No que concerne ao
quantum
fixado a título de indenização por danos morais, tem-se por oportuno consignar, no intuito de evitar inadvertida objeção, que o parâmetro adotado pelo Magistrado de Primeiro encontra-se em consonância com as especificidades do caso, dentre elas o caráter altamente depreciativo e ofensivo da manchete, cujo alcance ocorreu com significativa amplitude por se tratar de Jornal de grande circulação neste Estado. Ademais, tal arbitramento não destoa, inclusive, do que chancelado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça em situações deste jaez (
ex vi
STJ – AgInt no AREsp n. 969.870/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 11/4/2017).

III.
Recurso conhecido e desprovido, majorando em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na Sentença recorrida, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO -
Desª. Substª. ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

S/A A GAZETA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 318/319-verso)
, proferida pelo
Juízo da 1ª Vara de Barra de São Francisco
, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA
proposta por
SILVESTRE RIBEIRO DE SOUZA NETTO
em face da Recorrente, cujo
decisum
julgou “
PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de indenização por danos morais
”, determinando “
também a retirada da entrevista concernente a parte autora, sob pena de incidir em multa diária no valor R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
”, além de condenar a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em
“10% sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado (art. 85, § 2º, CPC)”
.

A Recorrente suscita a Preliminar de Nulidade da Sentença
Extra Petita
, porquanto
“considerou fundamento de fato que não foi suscitado por qualquer das partes, ao invés dos que foram efetivamente suscitados”
.

No Mérito, sustenta
“não restou demonstrado pelo douto magistrado a quo o tom depreciativo que teria atingido o Apelado, assim como não é possível dizer que, de uma primeira impressão da matéria, presume-se conduta reprovável praticada pela Apelada. Apenas após a leitura completa da reportagem será possível compreender o assunto abordado e fazer um juízo de valor sobre qualquer conduta que a Apelada tenha praticado”
.

Defende que
“a prova testemunhal não foi devidamente produzida e valorada pelo magistrado, não podendo ser utilizada para justificar qualquer conduta ilícita por parte da Apelante a fim de gerar dever de indenizar. Importante dizer que essas mesmas testemunhas não afirmaram, em nenhum momento, terem visto a atribuição de qualquer fato desabonador ao Autor na matéria jornalística, tendo apenas expressado suas opiniões pessoais, o que não é prova de nada, já que a função da testemunha é falar sobre fatos e não sobre suas opiniões”
.

Argumenta que
“não havendo efetiva e comprovada ocorrência do dano, bem como o próprio entendimento do magistrado quanto à existência de conduta ilícita da Apelante, não há como julgar procedente a presente demanda”
.

Enfatiza que
“sendo o Apelado figura pública, não há que se falar em responsabilidade civil em razão das críticas presentes na reportagem jornalística veiculada por esta Apelante”
.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso.

Contrarrazões (fls. 340/352), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, em síntese.

Inclua-se em pauta de julgamento
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA
(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
S/A A GAZETA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 318/319-verso)
, proferida pelo
Juízo da 1ª Vara de Barra de São Francisco
, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA
proposta por
SILVESTRE RIBEIRO DE SOUZA NETTO
em face da Recorrente, cujo
decisum
julgou “
PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de indenização por danos morais
”, determinando “
também a retirada da entrevista concernente a parte autora, sob pena de incidir em multa diária no valor R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
”, além de condenar a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em
“10% sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado (art. 85, § 2º, CPC)”
.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA –
EXTRA PETITA

De acordo com o Recorrente, a Preliminar em destaque deve ser acolhida, porque o Magistrado de Primeiro Grau
“considerou fundamento de fato que não foi suscitado por qualquer das partes, ao invés dos que foram efetivamente suscitados”
.

A propósito da matéria em apreço, impõe-se assentar que “
consoante os arts. 141 e 492 do CPC/2015, o vício de julgamento extra petita não se vislumbra na hipótese em que o juízo a quo, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos, procede à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu. Assim, o julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados pela parte contrária, sendo-lhe permitido proceder à interpretação lógico-sistemática da peça
” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.127.923/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022).

No caso em apreço, por meio de simples cotejo dos fatos elencados na Petição Inicial e dos fundamentos que alicerçam a Sentença recorrida, infere-se que o Magistrado de Primeiro julgou a demanda nos limites definidos pelo Recorrido, valorando, inclusive, à luz do que disposto na naquela peça inaugural, os elementos ensejadores do dever de indenizar
,
in litteris:

Trecho da Petição Inicial
(FLS. 03/04)

“Passados alguns dias, a reportagem saiu na primeira página do jornal impresso A Gazeta do dia 03/05/2016, da seguinte forma: "CAIXA-PRETA DOS SINDICATOS - LÍDERES DOMINAM SNDICATOS HÁ QUASE 30 ANOS" (doc. anexo). Além disso, também foi veiculada a matéria no jornal Gazeta on-line na Internet, que até hoje está disponível a acesso (documentos anexos), a que contribui ainda mais para a propagação do tema, lamentavelmente abordado de maneira exclusivamente negativa da imagem do autor.

(...)

O autor, ao visualizar tal manchete, tomou um verdadeiro susto. Após ler a íntegra da matéria e se inteirar da repercussão negativa na cidade e região, ficou extremamente chateado, triste e abalado, pois tudo o que havia falado a jornalista no dia da entrevista fora divulgado de forma distorcida, atacando de forma pessoal o fato de o mesmo estar à frente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Barra de São Francisco há muitos anos, indicando claramente que existe uma caixa-preta a ser aberta e que, tanto o autor quanto os demais dirigentes sindicais mencionados na reportagem, se perpetuam no poder ao bel prazer, como forma de se beneficiarem pessoalmente.

É POSSÍVEL PERCEBER PELA ENTREVISTA DISPONÍVEL NO SITE DA EMPRESA REQUERIDA QUE O FOCO DA CONVERSA É O TEMPO QUE O ENTREVISTADO ESTÁ À FRENTE DO SINDICATO, E NÃO, A SITUAÇÃO DA ZONA RURAL DA REGIÃO E O BOM PAPEL DESEMPENHADO PELA ENTIDADE JUNTO AOS TRABALHADORES RURAS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. EM MOMENTO ALGUM OUVE-SE A FALA DO AUTOR SOBRE A SITUAÇÃO DA LAVOURA DE CAFÉ TÃO DIFUNDIDA NA REGIÃO E O QUE O HOMEM DO CAMPO TEM ENFRENTADO NO DIA A DIA DO TRABALHO NA ROÇA, O QUE CERTAMENTE FOI RETRATADO DE PAUTA PELA EDIÇÃO, JÁ QUE ESSE NUNCA FOI O OBJETIVO (DVD I ANEXO).

Na página 26 do jornal impresso da empresa requerida, conforme se pode comprovar nos autos, o autor teve sua foto estampada com a seguinte frase: "Sou quase um Fidel Castro do sindicato. Já até tentei sair da presidência, mas os trabalhadores me pedem para ficar".

Maxima Venia Exa., infelizmente aquela foto inocente que a jornalista pediu ao autor que tirasse, inclusive indicando a forma de como deveria ser feita, na verdade já tinha destino cero. A mesma seria utilizada para destruir totalmente a imagem do autor e a sua biografia na luta pelos direitos dos trabalhadores rurais, sendo que ao lado da foto a jornalista expôs a frase ora já mencionada como forma de insinuar que o mesmo se perpetua no poder, sem dar ênfase no mérito pessoal do excelente trabalho realizado à frente do sindicato em todos esses anos”.

Excerto da fundamentação da Sentença recorrida (fls. 318-verso/319)

“Em análise ao conteúdo probatório constante nos autos, verifica-se que apesar de a matéria jornalística não imputar qualquer conduta indevida ou ilícita a parte requerente, de fato, apresenta claro tom depreciativo em relação ao autor, na forma descrita a seguir.

A matéria apresenta como título principal a frase “CAIXA PRETA DOS SINDICATOS – PODER SEM LIMITES”, trazendo a foto do requerente na capa do jornal, bem como a entrevista concedida pelo autor. É perceptível que a primeira impressão da matéria faz presumir que há pelo menos alguma conduta reprovável supostamente praticada pela parte autora, a qual será exposta pela reportagem.

O inicio da exposição jornalística também se mostra extremamente apelativo, dizendo que o autor, em algum momento da entrevista, se comparou a figura de Fidel Castro, pessoa política que recebeu destaque durante a revolução cubana, tido como ditador pelo tempo em que se perpetuou no poder. Apesar de a comparação ter sido feita supostamente pela parte autora, não há nos autos qualquer prova que tal frase foi dita pelo requerente, principalmente em análise a entrevista gravada constante nas fls. 80/81 e 216.

O fato da requerida citar tal frase como se fosse do requerente nas primeiras linhas da entrevista demonstra que o objetivo da matéria veio carregado com aspectos negativos e reprováveis pelo fato do requerente se manter como dirigente do sindicato por tanto tempo.

Outros pontos que comprovam detrato do réu para com o autor podem ser observados pelo prefácio da matéria, que indica o objetivo da exposição jornalística (fl. 19). Muito embora o texto jornalístico não impute diretamente qualquer conduta reprovável ao requerente, é notável que a forma de veiculação da matéria é, no mínimo, totalmente irresponsável para com o autor: o título indica que os sindicatos escondem segredos do público; o subtítulo expõe que tais segredos tem natureza de vantagem econômica; e o prefácio afirma que essa vantagem possui natureza ilícita materializada por atos de corrupção, fraudes e desvio de dinheiro.

O teor da matéria envolve a exposição de diversos casos de diretores sindicais que permanecem no cargo a pelo menos 20 anos, além de abordar temas como sindicatos com caixas milionários os quais não revertem benefícios aos sindicalizados, sindicatos fantasmas investigados pela polícia, descontos indevidos no salário do trabalhador por meio de taxas extras, dentre outros. A própria matéria utiliza o termo “ditadura” para se referir as gestões de mais de uma década (fl. 60), descrição que também engloba o autor.

No centro dessa matéria que aponta todos esses temas de repercussão negativa, está a entrevista concedida pelo autor, sendo que, somente com um olhar crítico é possível dissociar a figura do autor do restante da exposição jornalística. Tal fato, inclusive, corrobora com a prova testemunhal presente nos autos (fls. 253/257), uma vez que as testemunhas foram uníssonas em apontar que viram a notícia de forma negativa em relação ao autor, demonstrando a total imprudência do requerido a veicular a entrevista do requerente em conjunto com uma série que descreve um amontoado de condutas ilícitas/indevidas por parte de vários dirigentes sindicais do estado.

Apesar da Constituição da República de 1988 garantir a total liberdade da imprensa como forma sustentar a existência de um Estado Democrático de Direito, tal garantia constitucional não deve ser utilizada como forma de justificar todo e qualquer ato praticado pela imprensa. Em vista disso, o art. 187, caput, do CC estabelece que: Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Portanto, verificado a ocorrência de dano moral contra a parte autora, resta certo o dever de indenizar, com fundamento no art. 186, caput, do Código Civil; bem como retirar do site da requerida a parte da matéria que se refere a parte requerente.”

Pel
o exposto, REJEITO A PRELIMINAR em destaque.

MÉRITO

No Mérito,
“não restou demonstrado pelo douto magistrado a quo o tom depreciativo que teria atingido o Apelado, assim como não é possível dizer que, de uma primeira impressão da matéria, presume-se conduta reprovável praticada pela Apelada. Apenas após a leitura completa da reportagem será possível compreender o assunto abordado e fazer um juízo de valor sobre qualquer conduta que a Apelada tenha praticado”
.

Defende que
“a prova testemunhal não foi devidamente produzida e valorada pelo magistrado, não podendo ser utilizada para justificar qualquer conduta ilícita por parte da Apelante a fim de gerar dever de indenizar. Importante dizer que essas mesmas testemunhas não afirmaram, em nenhum momento, terem visto a atribuição de qualquer fato desabonador ao Autor na matéria jornalística, tendo apenas expressado suas opiniões pessoais, o que não é prova de nada, já que a função da testemunha é falar sobre fatos e não sobre suas opiniões”
.

Argumenta que
“não havendo efetiva e comprovada ocorrência do dano, bem como o próprio entendimento do magistrado quanto à existência de conduta ilícita da Apelante, não há como julgar procedente a presente demanda”
.

Enfatiza que
“sendo o Apelado figura pública, não há que se falar em responsabilidade civil em razão das críticas presentes na reportagem jornalística veiculada por esta Apelante”
.

Como cediço, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 consagra a liberdade de manifestação do pensamento, bem como garante a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, nos seguintes termos:

“
Artigo 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

IV
-
é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.
(...)

IX
-
é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença
;”

Por outro lado, não se pode olvidar, na esteira do que reiteradamente afirmado pela jurisprudência pátria, que o direito à liberdade de informação e manifestação do pensamento
não se reveste de caráter absoluto
, devendo ser conjugado com os demais direitos e garantias fundamentais e individuais também protegidos constitucionalmente, sobretudo o direito à imagem, inviolabilidade da honra e dignidade da pessoa humana, cuja violação poderá ensejar reparação por dano moral.

Nesta seara, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
possui entendimento no sentido de que
“o exercício regular do direito de crítica, que configura direta emanação da liberdade constitucional de manifestação do pensamento, ainda que exteriorizado em entrevista jornalística, não importando o conteúdo ácido das opiniões nela externadas, não se reduz à dimensão do abuso da liberdade de expressão, qualificando-se, ao contrário, como verdadeira excludente anímica, que atua, em tal contexto, como fator de descaracterização do intuito doloso de ofender”
(STF -

AI 675276 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/06/2010, DJe-071 DIVULG 13-04-2011 PUBLIC 14-04-2011 EMENT VOL-02503-02 PP-00299)

Ademais, a
Suprema Corte
também já assentou que
“as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras”
(
STF,
ADPF 130, Relator(a): CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2009, DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-01 PP-00001 RTJ VOL-00213-01 PP-00020).

Nesta seara, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
perfilha no sentido de que “
a atividade da imprensa deve pautar-se em três pilares, quais sejam: (i) dever de veracidade, (ii) dever de pertinência e (iii) dever geral de cuidado. Se esses deveres não forem observados e disso resultar ofensa a direito da personalidade da pessoa objeto da comunicação, surgirá para o ofendido o direito de ser reparado
” (STJ - AgInt no REsp 1912545/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

In casu
, extrai-se do conjunto fático-probatório que a matéria jornalística, veiculada tanto em meio impresso, quanto no sítio eletrônico da Recorrente, realmente ultrapassou os limites estabelecidos pela Constituição Federal, atingindo efetivamente à imagem e à honra do Recorrido.

A propósito da reportagem divulgada no Jornal A Gazeta, a respectiva manchete contém o seguinte teor: “
CAIXA PRETA DOS SINDICATOS – PODER SEM LIMITES – LEVANTAMENTO MOSTRA QUE LÍDERES SINDICAIS ESTÃO NO COMANDO HÁ QUASE 30 ANOS
”. Ao lado contém a foto do Recorrido, com referência expressa ao seu nome e, ainda, com a seguinte frase que foi dita por ele: “
Sou quase um Fidel Castro do sindicato. Já até tentei sair da presidência, mas os trabalhadores me pedem para ficar
”.

Na espécie, ainda que o conteúdo integral da reportagem não impute eventual conduta reprovável ao Recorrente, infere-se que a referida manchete, de nítida feição sensacionalista, ostenta notória conotação pejorativa, induzindo claramente o leitor a erro,

até porque a ideia de “
caixa preta
” encontra-se invariavelmente atrelada à percepção de que houve a prática de algo obscuro e errado, feito às escondidas de forma a ludibriar outrem, gerando inequívoco apelo negativo e depreciativo à imagem do Recorrido por estar atrelada aos aludidos dizeres.

Acerca da configuração dos danos causados ao Recorrido, destacam-se importantes considerações expendidas na Sentença,
in verbis:

“Em análise ao conteúdo probatório constante nos autos, verifica-se que apesar de a matéria jornalística não imputar qualquer conduta indevida ou ilícita a parte requerente, de fato, apresenta claro tom depreciativo em relação ao autor, na forma descrita a seguir.

A matéria apresenta como título principal a frase “CAIXA PRETA DOS SINDICATOS – PODER SEM LIMITES”, trazendo a foto do requerente na capa do jornal, bem como a entrevista concedida pelo autor. É perceptível que a primeira impressão da matéria faz presumir que há pelo menos alguma conduta reprovável supostamente praticada pela parte autora, a qual será exposta pela reportagem.

O inicio da exposição jornalística também se mostra extremamente apelativo, dizendo que o autor, em algum momento da entrevista, se comparou a figura de Fidel Castro, pessoa política que recebeu destaque durante a revolução cubana, tido como ditador pelo tempo em que se perpetuou no poder. Apesar de a comparação ter sido feita supostamente pela parte autora, não há nos autos qualquer prova que tal frase foi dita pelo requerente, principalmente em análise a entrevista gravada constante nas fls. 80/81 e 216.

O fato da requerida citar tal frase como se fosse do requerente nas primeiras linhas da entrevista demonstra que o objetivo da matéria veio carregado com aspectos negativos e reprováveis pelo fato do requerente se manter como dirigente do sindicato por tanto tempo.

Outros pontos que comprovam detrato do réu para com o autor podem ser observados pelo prefácio da matéria, que indica o objetivo da exposição jornalística (fl. 19). Muito embora o texto jornalístico não impute diretamente qualquer conduta reprovável ao requerente, é notável que a forma de veiculação da matéria é, no mínimo, totalmente irresponsável para com o autor: o título indica que os sindicatos escondem segredos do público; o subtítulo expõe que tais segredos tem natureza de vantagem econômica; e o prefácio afirma que essa vantagem possui natureza ilícita materializada por atos de corrupção, fraudes e desvio de dinheiro.

O teor da matéria envolve a exposição de diversos casos de diretores sindicais que permanecem no cargo a pelo menos 20 anos, além de abordar temas como sindicatos com caixas milionários os quais não revertem benefícios aos sindicalizados, sindicatos fantasmas investigados pela polícia, descontos indevidos no salário do trabalhador por meio de taxas extras, dentre outros. A própria matéria utiliza o termo “ditadura” para se referir as gestões de mais de uma década (fl. 60), descrição que também engloba o autor.

No centro dessa matéria que aponta todos esses temas de repercussão negativa, está a entrevista concedida pelo autor, sendo que, somente com um olhar crítico é possível dissociar a figura do autor do restante da exposição jornalística. Tal fato, inclusive, corrobora com a prova testemunhal presente nos autos (fls. 253/257), uma vez que as testemunhas foram uníssonas em apontar que viram a notícia de forma negativa em relação ao autor, demonstrando a total imprudência do requerido a veicular a entrevista do requerente em conjunto com uma série que descreve um amontoado de condutas ilícitas/indevidas por parte de vários dirigentes sindicais do estado.

Apesar da Constituição da República de 1988 garantir a total liberdade da imprensa como forma sustentar a existência de um Estado Democrático de Direito, tal garantia constitucional não deve ser utilizada como forma de justificar todo e qualquer ato praticado pela imprensa. Em vista disso, o art. 187, caput, do CC estabelece que: Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Portanto, verificado a ocorrência de dano moral contra a parte autora, resta certo o dever de indenizar, com fundamento no art. 186, caput, do Código Civil; bem como retirar do site da requerida a parte da matéria que se refere a parte requerente”.

Neste ponto, cabe enfatizar, por oportuno e relevante, que a própria jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem mantido a imposição do dever de indenizar em virtude da publicação de manchete de caráter depreciativo, assentando, inclusive, a desnecessidade de apreciação do inteiro conteúdo da matéria.

Acerca do aludido aspecto, vale conferir a seguinte passagem do judicioso voto proferido pelo
Eminente Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA no REsp 1.461.352/SP
(DJe 24/03/2015),
in litteris:

“O próprio recorrente reconheceu na petição de embargos de declaração, o TJSP, no acórdão embargado,
entendeu que a manchete da revista tinha caráter depreciativo, pois induzia o leitor a pensar
que "o autor vive às custas do pai e, com o casamento, passaria a desfrutar da riqueza da esposa, ou seja, trasmite a ideia de que se trata de um aproveitador, avesso ao trabalho, conferindo-se neste particular [...]" (fl. 627).

Se assim é, não havia, como não há, necessidade de se analisar o conteúdo da matéria inserida na revista, tendo em vista que o fator determinante para o entendimento de que a parte autora sofreu prejuízo de ordem moral em razão do teor da manchete foi a chamada feita na capa da "Revista Caras", que tinha um apelo negativo, depreciativo, apto a induzir o leitor a tirar conclusões negativas sobre o comportamento e até mesmo reputação da parte autora
.”

Frente ao delineado cenário, tem-se por inviável afastar o dever de indenização imposto corretamente na Sentença recorrida.

Por fim, no que concerne ao quantum fixado a título de indenização por danos morais, tem-se por oportuno consignar, no intuito de evitar inadvertida objeção, que o parâmetro adotado pelo Magistrado de Primeiro encontra-se em consonância com as especificidades do caso, dentre elas o caráter altamente depreciativo e ofensivo da manchete, cujo alcance ocorreu com significativa amplitude por se tratar de Jornal de grande circulação neste Estado. Ademais, tal arbitramento não destoa, inclusive, do que chancelado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
em situações deste jaez,
in litteris:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO
. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO JORNAL DE BRASÍLIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC/73 (ART. 1022 DO NCPC). MATÉRIA JORNALÍSTICA OFENSIVA À HONRA DO AUTOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. REFORMA DO ENTENDIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DESTA CORTE. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESNECESSIDADE. VERBA FIXADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1.
Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
Inexistentes as hipóteses do 1.022, II, do NCPC (art.

535 do CPC/73), não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3.
O Tribunal de origem, após acurada análise do conjunto fático-probatório da causa, concluiu que o periódico, ao publicar matéria injuriosa contra o autor, extrapolou os limites do animus narrandi incorrendo em violação à sua honra, estando assim configurado o ato ilícito e o dever de indenizar. A reforma de tal entendimento encontra óbice na Súmula nº 7 do STJ.

4.
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a revisão de indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5.

Não se mostra excessivo o valor do dano moral fixado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sendo desnecessária a intervenção desta Corte para alterá-lo
.

6.
Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, mantém-se a decisão proferida, por não haver motivos para a sua alteração.

7.
Agravo interno não provido, com aplicação de multa.

(
STJ
-
AgInt no AREsp n. 969.870/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 11/4/2017.)

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, majorando em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais fixados pela Sentença recorrida, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.